Tribunal: TJDFT
Processo: 0742931-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742931-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOELPE BARCELLOS JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. JOELPE BARCELOS JÚNIOR opôs embargos de declaração (id. 52387115) da r. decisão (id. 52325267) que concedeu o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento, in verbis: 1. JOELPE BARCELLOS JÚNIOR interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 172139403, autos originários), proferida na execução de título extrajudicial proposta pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que deferiu o bloqueio de 15% de sua remuneração líquida, in verbis: [...] 2. O agravante-devedor alega que possui empréstimos consignados que somados aos descontos em conta corrente comprometem 50% de sua renda líquida e, caso mantida a r. decisão agravada, os descontos alcançarão 65% dos seus rendimentos. 3. Argumenta que a Lei Distrital 7.239/23, em seu art. 2o, §1o, assegura que empréstimos não podem comprometer 40% do salário do devedor. 4. Aduz que a execução deve ser suspensa até a criação de plano de pagamento no processo n. 707449-27.2022.8.07.0000, que ajuizou contra o agravado-credor, em razão da sua situação de superendividamento. 5. Tece considerações sobre a impenhorabilidade do salário. 6. Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, que a reforma da r. decisão agravada. 7. Preparo – id. 52284370, 52284373, 52284374, 52284376. 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 10. Na demanda, nessa análise inicial, se vislumbram presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 11. Observa-se a probabilidade do direito do agravante-devedor, diante do ajuizamento por ele do processo n. 707449-27.2022.8.07.0001 para repactuação dos diversos contratos de empréstimo que possui perante o agravado-credor, e também frente outras instituições financeiras, pretensão fundamentada na legislação que trata do superendividamento. Nessa lide é realizada tentativa de acordo para viabilizar o pagamento do débito pelo consumidor superendividado. 12. Presente, ainda, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque a manutenção dos descontos de apenas um dos contratos celebrados pelo agravante-devedor poderá afetar o pagamento de eventual acordo celebrado, com o objetivo de quitar todos os contratos existentes. 13. Além disso, não se verifica a existência de risco inverso porque a medida de desconto em folha de pagamento poderá ser restabelecida em favor do agravado-credor a qualquer momento. 14. Em conclusão, cabível a suspensão dos efeitos da r. decisão que determinou a realização de bloqueios mensais de valores na conta do agravante-devedor. 15. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. 16. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 17. Comunique-se ao i. Juízo. [...]” 2. O embargante-agravante alega que há erro material na decisão porque apesar de concluir ser cabível a suspensão dos efeitos da decisão agravada, indeferiu o efeito suspensivo. 3. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar o erro material apontado. 4. É o breve relatório. 5. Observa-se do exame da decisão embargada que efetivamente ocorreu o erro material apontado pelo embargante-agravante. 6. A fundamentação da r. decisão demonstra a presença dos requisitos disciplinados no art. 300 do CPC para a atribuição do efeito suspensivo pleiteado, entretanto, o dispositivo da r. decisão indeferiu o efeito suspensivo. 7. Isso posto, conheço dos embargos de declaração do agravante e dou provimento para corrigir erro material na r. decisão de id. 52325267, cujo dispositivo passa a ser o seguinte: “Isto posto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.” 8. Intime-se. Brasília - DF, 17 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora